Tribunal: TCU
Processo: 015.716/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18205/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por LGM Comércio e Representações de Produtos Alimentícios, a respeito de possível irregularidade no âmbito do Contrato 7133-8/2015, firmado pela Prefeitura de Artur Nogueira/SP com a representante, para aquisição de leite especial e alimentação enteral; Considerando que a representante se insurge contra suposta inadimplência, por parte da Prefeitura, das Notas Fiscais 1111, 1112 e 1303, emitidas respectivamente em 6/9/2016 e 14/10/2016; Considerando que a representante requer que seja ordenado à unidade jurisdicionada o pagamento imediato da dívida; Considerando que a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre a Administração Pública e terceiros e a tutela de direitos e interesses subjetivos dos particulares contratados pelo poder público não se encontram dentre as atribuições do Tribunal de Contas da União; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto às peças 5 e 6; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.716/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: LGM Comércio e Representações de Produtos Alimentícios EIRELI-EPP, (CNPJ 21.026.898/0001-47) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.